Tribunal: CARF
Processo: 10882.721129/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721129/2014-34
ACÓRDÃO
2401-012.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
29 DE ABRIL DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721129/2014-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 193/201) interposto por MARIA JOSÉ LOPES DA
SILVA em face do acórdão de fls. 175/186, que julgou improcedente sua impugnação (fls. 102/108)
para manter o crédito tributário relativo ao IRPF relativo aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012
(exercícios 2011, 2012 e 2013), lançado nos termos do Auto de Infração de fls. 79/93.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 80/82, foram
apuradas as infrações de Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi; Dedução Indevida de
Dependentes; Dedução Indevida de Despesas Médicas; Dedução Indevida de Pensão Judicial,
Dedução Indevida de Despesas com Livro Caixa e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Após a apresentação da impugnação (fls. 102/108), os autos foram encaminhados à
DRJ, que proferiu o acórdão de fls. 175/186, julgando improcedente a impugnação. O acórdão em
questão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DAA.
Uma vez não comprovado que as despesas do Livro Caixa, assim como os
rendimentos do trabalho não assalariado, foram indevidamente informados no
quadro de rendimentos recebidos de pessoa física na Declaração de Ajuste Anual -
DAA, não há modificação a ser efetuada no lançamento.
LIVRO CAIXA. OBRIGATORIEDADE DE ESCRITURAÇÃO.
A dedução das despesas relativas ao trabalho não assalariado está sujeita à
observância do requisito indispensável de escrituração do Livro Caixa,
individualizando as receitas e as despesas, que devem estar acompanhadas de
documentação idônea que lhes dê suporte.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA Cabível a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no art. 44, I, §1o da Lei no 9.430/1996, quando o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, dentre as hipóteses tipificadas
nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS, DEPENDENTES,
INSTRUÇÃO, PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI E PENSÃO JUDICIAL.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721129/2014-34
3
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 193/20, no qual alegou
que suas declarações de imposto de renda teriam sido elaboradas e entregues por terceiro, que
não reconheceria os rendimentos declarados e que não haveria dolo a atrair a qualificação da
multa.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é intempestivo e, portanto, não pode ser conhecido.
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal federal,
dispõe o seguinte a respeito do prazo para a interposição de recurso voluntário e de sua
contagem:
SEÇÃO II Dos Prazos
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
SEÇÃO VI Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 190, a Recorrente foi
intimada do acórdão da DRJ em 02/04/2015 (quinta-feira). Considerando-se que o dia 03/04/2015
foi feriado nacional (Sexta-Feira Santa), o prazo de 30 dias para a interposição do recurso
voluntário se iniciou no dia 06/04/2015 (segunda-feira) e se encerrou no dia 05/05/2015 (terça-
feira). Contudo, o recurso voluntário foi apresentado apenas em 12/05/2015 (terça-feira),
conforme o Termo de Solicitação de Juntada de fl. 191, sendo, portanto, intempestivo.
2.Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721129/2014-34
4

Fl. 464
DF CARF MF
Original